Tribunal: TJSP
Processo: 1069104-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Notificação prévia da inclusão do nome do nome da autora nos cadastros do SPC, referente a cheque devolvido por insuficiência de fundos – Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever legal de comunicação imposto à instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito – Súmula 359 do STJ – Ausência de prova do

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Notificação prévia da inclusão do nome do nome da autora nos cadastros do SPC, referente a cheque devolvido por insuficiência de fundos – Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – Dever legal de comunicação imposto à instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito – Súmula 359 do STJ – Ausência de prova do cumprimento da medida pelo réu – Ocorrência de dano moral configurada – Cabimento da indenização postulada a este título pela demandante – Montante indenizatório fixado pelo douto Magistrado que merece mantido – Juros de mora contados a partir do ato ilícito (Súmula 54, STJ). Responsabilidade extracontratual - Recurso da autora provido em parte e improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000180128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1069104-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada LUIZA
VIEIRA DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao
recurso da ré, vencidos o 3o e o 5o Desembargadores, que declaram voto. Declara voto
convergente o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, GILSON DELGADO
MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069104-92.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Luiza Vieira de Castro
Apelado/Apelante: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl (Spc
Brasil
Comarca: São Paulo
Voto no 42.970
Ação de indenização por danos morais Notificação prévia da
inclusão do nome do nome da autora nos cadastros do SPC,
referente a cheque devolvido por insuficiência de fundos
Exigência contida no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor – Dever legal de comunicação imposto à
instituição mantenedora do cadastro de proteção ao crédito
Súmula 359 do STJ Ausência de prova do cumprimento da
medida pelo réu Ocorrência de dano moral configurada
Cabimento da indenização postulada a este título pela
demandante
Montante indenizatório fixado pelo douto
Magistrado que merece mantido Juros de mora contados a
partir do ato ilícito (Súmula 54, STJ). Responsabilidade
extracontratual - Recurso da autora provido em parte e
improvido o da ré.
A r. sentença (fls. 68/71), proferida pela douta
Magistrada Anna Paula Dias da Costa, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais, para
determinar a exclusão do apontamento descritos na inicial, bem como para
condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de
indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir do
arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
A autora, requerendo a majoração do quantum
fixado a título de indenização por danos morais, bem como, que os juros
moratórios tenham incidência desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
ou seja, a partir da negativação.
A ré, por sua vez, sustenta que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da presente ação. Quanto ao mais, alega que
não é responsável pela inclusão do CPF da autora no CCF Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos, sendo certo que tal cadastro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgado a todas as instituições financeiras e órgãos de proteção ao
crédito pelo Banco do Brasil. A comunicação ao emitente do cheque é feita
pela instituição financeira credora da sua inclusão no cadastro do BACEN,
comunicando ainda, que o nome será negativado. Diz que apenas se limita
a reproduzir as informações constantes dos arquivos do BACEN,
inexistindo obrigação de notificação do devedor. Afirma que o registro em
nome da apelada é verdadeiro, tendo em vista que a mesma não nega o
débito. Sustenta a ausência de dano moral. Postula, assim, a reforma da r.
sentença com a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum indenizatório.
Recursos
processados,
com
respostas
dos
apelados.
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, arguida pela ré.
Como bem observou a douta Magistrada:
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ressalte-se que o julgado pelo STJ no REsp
1.061.134-RS, por meio de sua Segunda Seção, expressou a tese de que
“os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em
seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas".
Deste modo, tendo em vista a alegada ausência
de notificação pelo órgão responsável, não há falar-se em ilegitimidade
passiva deste.
Quanto ao mais, consoante se infere dos termos
da inicial da presente ação, a pretensão da demandante refere-se a ausência
de notificação prévia, que entende ser obrigação da ré, quanto a débitos a
serem inscritos em seus cadastros, decorrente da emissão de cheque sem
fundos, consoante previsto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor.
A comunicação prévia constitui dever legal para a
instituição responsável pela manutenção do cadastro de proteção ao
crédito, entendimento, aliás, sumulado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, com a edição da Súmula no 359:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição”.
Mesmo em se cuidando aqui a propósito de
inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), caberia
ao SPC também comunicar previamente a devedora a respeito deste
registro.
Neste sentido é o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o,
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA
SÚMULA
DO
STJ.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
VERBA
REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA
EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor
deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes por meio de notificação postal.
2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos
morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
3. A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC).
4. Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa” (Ag no REsp 1248956/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a T., j. 06/09/2012, DJe 18/09/2012).
Além disso, a E. Segunda Seção desta mesma
Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.134/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
firmou as seguintes teses: (a) "Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos
danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação,
do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central
ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas"; e (b) "A ausência
de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC, enseja o
direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada" (REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
de 1o/04/2009, grifo nosso).
É de se reconhecer, portanto, que houve falha na
prestação dos serviços da ré, quanto à anotação deste cheque sem fundos
da demandante no seu cadastro, por falta de comunicação prévia da autora
a este respeito, devendo responder, por isso, pela ocorrência desta falha,
ressarcindo-lhe os danos morais daí decorrentes, como reconhecido em
hipóteses como esta.
Veja-se a propósito, ademais, os seguintes
precedentes deste Tribunal:
Indenização por danos morais Nome inscrito
em órgão de proteção ao crédito em razão de informações obtidas junto ao
CCF mantido pelo Banco Central Ausência de prévia comunicação da
inclusão
Infringência ao Código de Defesa do Consumidor

Entendimento consolidado pelo Colendo STJ, em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repetitivo
Danos morais configurados
Mantença do quantum
indenizatório arbitrado Existência de outro apontamento que é posterior
àquele discutido, nestes autos Enunciado da Súmula no 385 do Colendo
STJ que não incide, na hipótese - Sentença mantida Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046803-54.2019.8.26.0100; Relator (a):
A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Recurso da parte autora Divulgação de dados do CCF (Cadastro de
Cheque sem Fundos) Ausência de notificação prévia ao consumidor
Violação do art. 43, § 2o, CDC e dos termos da Súmula 359 do STJ
Necessidade de cancelamento das anotações restritivas Danos morais
caracterizados REsp 1061134 / RS, julgado sob o rito dos Recursos
Repetitivos Indenização de ordem moral arbitrada em valor inferior ao
pleiteado, levando em conta que não houve insurgência específica contra a
existência do débito Sentença reformada para julgar procedentes em
parte os pedidos
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015487-50.2019.8.26.0576; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de Registro:
11/10/2019)
Obrigação de fazer. Comunicação prévia para
anotação restritiva em banco de dados que deve ser precedida de
notificação prévia, independentemente da origem em que se a obteve. Art.
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva
acertada. Sucumbência bem distribuída pela r. sentença. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1063649-20.2017.8.26.0100; Relator
(a): Maia da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de
Registro: 03/12/2018)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Inscrição em
cadastro de devedores Alegada ausência de comunicação prévia pelo
órgão mantenedor de cadastro negativo Hipótese de devolução de
cheques sem fundos que não dispensa a providência do artigo 43,
parágrafo 2o do CDC
Incidência da Súmula 359 do C. STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Irregularidade caracterizada Obrigação de cancelamento da restrição
reconhecida Procedência da ação Sentença confirmada RECURSO
NÃO PROVIDO. (Apel. 1040316-37.2015.8.26.0576, Rel. Elcio Trujillo,
10a Câmara de Direito Privado, DJe 01/06/2016).
Importante observar que, mesmo nas hipóteses
em que o débito é devido, necessário se faz a prévia notificação do
devedor, comunicando-o de que haveria o apontamento de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Assim, cabível o reconhecimento de que a autora
faz jus à reparação dos danos morais por restar configurado, no caso, que a
ré descumpriu o previsto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor, posto que não cientificou previamente o devedor da inclusão
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
O entendimento que prevalece em casos como
este é no sentido de que o dano moral decorre do próprio fato violador, o
que dispensa a produção de prova a respeito de sua ocorrência, consoante
se infere das seguintes ementas de julgados do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“O banco que promove a indevida inscrição de
devedor no SPC e em outros bancos de dados responde pela reparação do
dano moral que decorre dessa inscrição. A exigência de prova de dano
moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da
inscrição irregular” (REsp. no 51.158-5-ES, Rel. Min. Ruy Rosado
Aguiar, julgado em 27.03.95, Reg. 944.210477, fls. 32-38).
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, o que encontra amparo não somente
no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art.
186 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 2.8.2007, DJ 20.8.2007, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, e não se
podendo deixar de levar em conta que o cheque objeto do apontamento foi
devolvido por insuficiência de fundos e que a autora não se insurgiu
quanto à existência do débito, afigura-se razoável manter-se a indenização
a ser paga a demandante fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Mencionado valor revela-se condizente com a gravidade do abalo moral
sofrido pela autora, com as condições socioeconômicas desta e a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Por essa razão não merece ser reduzido ou majorado, como postulado,
respectivamente, pela ré e pela autora.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Assiste razão a autora, porém, quanto ao termo
inicial dos juros moratórios, pois, em se tratando de responsabilidade
extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês são computados a partir da
disponibilização da inscrição negativa, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, devendo ser acolhido em parte o recurso da autora,
para determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento
danoso.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso da autora e nega-se provimento ao recurso da ré.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51532(e).
Apelação Cível no 1069104-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Luiza Vieira de Castro
Apelado/Apelante: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - Cndl
(Spc Brasil
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir do douto Relator, Des. Thiago de
Siqueira, no que tange ao mérito da demanda, para acompanhar o ilustre
Des. Carlos Abrão.
Isso porque a autora questiona a falta de prévia
notificação da ré para divulgação da devolução por insuficiência de fundos
de cheques de sua emissão.
Ocorre que ela em momento algum nega a veracidade
da informação desabonadora. E nem demonstrou o abalo moral que aquela
divulgação feita pela ré (que apenas replicou a informação obtida perante o
Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos do Banco Central) teria lhe
causado.
Em outras palavras, a informação desabonadora está
correta. A autora teve cheques devolvidos por falta de fundos.
A Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça já
assentou que o escopo da providência exigida pelo art. 43, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor “não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o
direito de acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
futuros danos” (REsp 402958/DF, Relator: Ministro Nancy Andrighi).
E, no caso, não demonstrou a autora que haveria o que
ser retificado.
Não vinga, portanto, no meu pensar, “data venia” do
que entende o douto Relator, a pretensão de reparação de danos morais em
razão dessa mera irregularidade, não tendo sido negada a existência da
dívida e nem manifestado a parte a intenção de quitá-la.
Posto isto, meu voto, “data venia”, acompanharia o do
ilustre Des. Carlos Abrão.
MELO COLOMBI
5o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44776
Apelação no 1069104-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (44a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante/Apelada:
LUIZA
VIEIRA
DE
CASTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado/Apelante:
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DE
DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL)
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 42.970)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Relator Thiago de Siqueira, dele ousei divergir.
Recente julgado da Câmara, de 28/01/2020,
Relator Desembargador Melo Colombi, Apelação Cível no
1010963-83.2019.8.26.0196, vai no sentido de não caber dano
moral em razão da questão de banco de dados, mera
irregularidade, por não ter sido negada a existência da dívida nem
sido manifestada a intenção de quitá-la, caso bastante semelhante
ao aqui examinado envolvendo a Câmara de Dirigentes Lojistas do
Distrito Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pondere-se,
ainda,
que
não
existe
obrigatoriedade de órgãos informadores, de realizarem a prévia
notificação, já que coletam o informe das entidades creditícias,
SPC, SERASA e SEFAZ, assim a entidade apelada apenas dela se
serve da informação para proteção do crédito e de seus
associados.
A prevalecer tese em sentido contrário, todo o
segmento da indústria, comércio e serviços, antes de colocar
informação no sistema, devera notificar o emitente de cheque sem
fundos para apresentar defesa ou pagar o valor, o que não existe
no sistema do próprio Código de Defesa do Consumidor.
É o meu voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
VOTO N. 18.540
44a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1069104-92.2019.8.26.0100
Apelantes: Luiza Vieira de Castro e outra
Apeladas: Conf. Nac. de Dirigentes Lojistas (SPC Brasil) e outra
Vistos.
O meu voto também é pelo parcial provimento
do recurso interposto pela autora e pelo não provimento do apelo
interposto pela ré, tal como entendeu o douto relator (TS 42.970).
Conforme tese sedimentada pelo STJ em
julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e
materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando
os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do
Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades
diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao
crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à
compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada” [grifei] (STJ, REsp n.
1.061.134-RS, 2a Seção, j. 10-12-2008, rel. Min. Nancy Andrighi).
Isso porque “o cadastro de emitentes de
cheques sem fundo, mantido pelo Banco Central do Brasil, é de
consulta restrita, não podendo ser equiparado a dados públicos. A
negativação decorrente de dados contidos no CCF deve ser
comunicada pela entidade cadastral” [grifei] (STJ, AgInt-EAREsp n.
463.108-SP, 4a Turma, j. 05-12-2017, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Na espécie, restou incontroversa a ausência de
notificação da autora acerca da inscrição de seu nome nos cadastros
de proteção ao crédito por meio de importação de dados do Cadastro
de Emitentes de Cheques Sem Fundo (CCF), já que a ré apenas invocou
teses que supostamente a eximiriam de tal dever (ver contestação de
fls. 46/60), ressaltando que tal comunicação já é feita pelo banco
sacado.
Nesse contexto, importante consignar que, de
um lado, “a inclusão no CCF, já comunicada ao correntista pelo
banco sacado, em cumprimento aos atos normativos da autoridade
monetária, deverá ser também a ele notificada pela entidade
privada mantenedora de cadastro restritivo de crédito, caso
importe os dados respectivos, tendo em vista o disposto no art.
43 do CDC. Assim, não se excepciona, nessa hipótese, a regra que
obriga a instituição mantenedora do cadastro a informar,
previamente, a inclusão do nome da pessoa em cadastro de
devedores, sob pena de responder pelo dano” (STJ, REsp. 1.578.448-
SP, 3a Turma, j. 09-04-2019, rel. Min. Nancy Andrighi).
De outro, à mingua de inscrições preexistentes
desabonadoras, inegável a ocorrência do dano moral indenizável,
mormente considerando que, conforme ressalvado no referido julgado
repetitivo, “no que concerne ao dever de indenizar, esta 2a Seção
pacificou o entendimento de que para a sua caracterização é
suficiente a ausência de prévia comunicação, mesmo quando
existente a dívida que gerou a inscrição”. Em outras palavras, “a
configuração dos danos morais prescinde de prova e decorre da
simples comprovação da ausência de comunicação, inclusive nos
casos em que fique comprovada a existência da dívida que resultou
na inscrição no cadastro (REsp 442.051/RS, 3a Turma, de minha
Relatoria, DJ de 17.02.03)” [grifei] (STJ, REsp n. 1.061.134-RS, 2a
Seção, j. 10-12-2008, rel. Min. Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, também dou parcial
provimento ao recurso da autora e nego provimento ao dos corréus.
GILSON MIRANDA
4o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
101A0FE6
10
11
Declarações de
Votos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
10297813
12
14
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
10295CB6
15
17
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
106AF14C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1069104-92.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.